Tribunal: TJDFT
Processo: 0707739-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707739-93.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CONDOMINIO DO EDIFICIO SUPER CENTER VENANCIO 3000 APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Atenda-se ao requerimento ministerial de ID 23517008. Com fundamento nos artigos 948 do CPC e 287, parágrafo 1o, do RITJDF, manifeste-se o réu apelado sobre o pedido de instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade. Em seguida, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora